Tribunal: TJMT
Processo: 1049250-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049250-78.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0441-24 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0406-41 (EMBARGANTE), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0704-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGANTE:
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS E DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 – CONVÊNIO ICMS 93/2015 – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO – TEMA 1093
-

ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL – CONFIGURADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante, uma vez que existiram erros materiais no Acórdão atacado, os quais devem ser retificados (identificação da parte e número do processo).

2. Embargos de Declaração Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO
opostos por
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1049250-78.2020.8.11.0041, impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedendo a tutela de evidência no sentido de suspender a exigibilidade dos débitos de Diferencial de ICMS nas operações interestaduais envolvendo mercadorias aos consumidores finais não contribuintes, bem como concedendo a ordem pretendida, conforme consignado no Tema 1093 do STF (Id: 159891650).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada foi maculada por omissão, uma vez que informou o nome da Recorrente e número do processo divergente, e, que não houve apreciação do pedido referente à suspensão do Adicional do FECP incidente nas mesmas operações.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas (Id: 165664197).

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO
opostos por
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedendo a tutela de evidência no sentido de suspender a exigibilidade dos débitos de Diferencial de ICMS nas operações interestaduais envolvendo mercadorias aos consumidores finais não contribuintes, bem como concedendo a ordem pretendida, conforme consignado no Tema 1093 do STF.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em questão, é evidente que a parte Embargante possui fundamentos válidos, conforme serão expostos a seguir.

Inobstante, no Acórdão ora atacado, foi devidamente elucidado, tendo sido determinada a suspensão de exigibilidade dos débitos de Diferencial de Alíquota de ICMS, nas operações envolvendo as mercadorias as consumidores finais, não contribuintes de ICMS, conforme o Tema 1093 STF.

Consequentemente, consigno que se torna ilegal a cobrança do adicional de alíquota referente ao FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza), incidentes sobre essa exação.

Por outro lado, verifica-se também que realmente houve um equivoco quanto a identificação da parte Apelante, assim, à medida que se impõe é o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que também sejam sanado esse vício.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração sem efeitos infringentes, tão somente para
reconhecer a ilegalidade da cobrança do adicional de alíquota referente ao FECP
,
incidentes nas operações interestaduais envolvendo as mercadorias aos consumidores finais, não contribuintes de ICMS
, pelos mesmos fundamentos apresentados no Acórdão.

Ainda,
RETIFICO
o primeiro parágrafo do
VOTO
, tão somente para que:

Onde consta
: “Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1049285-78.2020.811.0041 que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança, com fulcro nos artigos 6o, § 5o e 10, caput, da Lei no 12.16/2009, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil
.
”.

Passe a constar
: “Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1049250-78.2020.811.0041 que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança, com fulcro nos artigos 6o, § 5o e 10, caput, da Lei no 12.16/2009, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023